Tribunal: TJDFT
Processo: 0707035-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. PASEP. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO DECENAL. PRECEDENTE DO C. STJ.
1. Nas demandas de indenização por danos materiais ajuizadas contra o Banco do Brasil em razão de suposta má administração da conta PASEP, a relação estabelecida entre as partes é de trato sucessivo e o prazo da prescrição incidente na espécie é o decenal, tendo em vista que a reparação civil requerida decorre de suposto inadimplemento contratual. Precedente do STJ (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
2. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido.